Tribunal: TJDFT
Processo: 0711050-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Trata-se agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANA PAVOLVA MANCHERI, em regime de Plantão Judicial, contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n. 0709424-26.2018.8.07.0001, não conheceu da impugnação ao laudo de avaliação (ID n. 87727230 do processo de origem) e indeferiu os pedidos de parcelamento da dívida e cancelamento do leilão, que ocorreu em 12/04/2021. Em suas razões recursais, afirma, em síntese, ter direito ao parcelamento do débito condominial por força do disposto na Ata da Assembleia do Condomínio, e à suspensão do leilão do imóvel em virtude de vícios no Auto de Penhora e Avaliação. Informa que o bem foi arrematado no leilão realizado no dia 12/04/2021, sendo seu único imóvel e local de residência da família, incluindo um filho sob curatela. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso e, ao final, a reforma da decisão. É a síntese do necessário. DECIDO Nos termos da Portaria GPR 522, de 29 de março de 2021, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 12 a 16 de abril de 2021: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Inexiste no caso urgência ou gravidade, a justificar a apreciação da liminar em regime de Plantão Judicial, tampouco risco de perecimento de direito, sendo certo que a parte poderia ter interposto o recurso oportunamente, no expediente forense. A decisão recorrida foi proferida em 12/04/2021, mesma data em que ocorreu o leilão, seguido de arrematação do imóvel, vindo o agravante a interpor recurso apenas. Ante o exposto, não se tratando de hipótese inserida nos termos do art. 4o da Portaria GPR no 522, de 29 de março de 2021, devolvo os autos à Secretaria, para as providências necessárias. Intime-se.